Tribunal: CARF
Processo: 35232.000323/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35232.000323/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.611 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS,
CONTÁBEIS
E
DEMAIS
ESCLARECIMENTOS.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CFL 35.
A contribuinte que, após regularmente intimada, deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, na forma por ela estabelecida, sujeita-se à penalidade
prevista na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35232.000323/2007-39
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35232.000323/2007-39

Relatório
ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-35.661/2011, às e-fls. 175/183, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória,
em razão de ter a autuada deixado de apresentar informações e esclarecimentos (CFL 35), em
relação ao período de 01/2005 a 04/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls. 02/06 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.838.108-8.
O relatório fiscal informa que:

A conduta descrita foi considerada infração ao art. 32, inciso III da Lei no.
8.212/91 combinado com o art. 8o. da Lei no. 10.666/2003, tendo sido aplicada a penalidade
prevista nos arts. 92 e 102 da Lei n o. 8.212/91, combinado com o art. 283, inciso II, alínea “b”
do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n.o. 3.048/99.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Em 22/08/2006 (fl. 40), o Autuado atravessou petição (fl. 41/42) acompanhada de
CDROM (fl. 43) a fim de apresentar o arquivo eletrônico elaborado segundo a Portaria 58/2005,
referente aos exercícios de 2003 a 2006, reiterando o pedido de relevação da multa.
O feito foi convertido em diligência (fl. 44) em 05/12/2006, para que a
Fiscalização se manifestasse acerca da correção da infração. Em resposta (fl. 45), o auditor
informa que foi constatada a existência de inúmeros erros na varredura dos arquivos
apresentados pelo contribuinte, conforme registrado no relatório do sistema de validação e
autenticação de arquivos digitais (fl.46/67), pelo que a falta não foi corrigida.
O auto de infração foi julgado procedente, conforme decisão-notificação no.
18.401.4/0048/2007 (fl. 70/78). O sujeito passivo foi cientificado da decisão-notificação em
08/03/2007 (fl. 81), tendo apresentado recurso voluntário em 09/04/2007 (fl. 84/93).
Contrarazões da Previdência Social às fl. 119/121.
Pelo Acórdão 2300100.77 (fl. 123/127), de 30/11/2009, a 1° Turma Ordinária da
3° Câmara do CARF decidiu pela anulação da decisão-notificação no. 18.401.4/0048/2007, nos
seguintes termos:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35232.000323/2007-39

O sujeito passivo foi cientificado do acórdão e da diligência, conforme
comunicado de 05/08/2010 (fl. 128) em 24/08/2010 (fl. 129), ocasião em que lhe foi reaberto o
prazo para impugnação, atendendo aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Em 23/09/2010, o Interessado apresentou nova contestação (fl. 130/141), na qual
repete os argumentos da impugnação original nos seus exatos termos, requerendo, ao final, que o
auto de infração seja julgado improcedente.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 191/201, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, basicamente repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o
relatório da decisão de piso, senão vejamos:
1. a impugnante contribuiu com os agentes fiscais, entregou-lhes a documentação
exigida e facilitou seu acesso aos documentos sociais, sentindo-se surpresa com a
imposição, já que em nenhum momento foi exigida a correção de qualquer lançamento
contábil ou fiscal, nem foi advertida para tanto;
2. o dispositivo legal da infração foi aplicado equivocadamente, uma vez que o próprio
Auditor Fiscal atesta que a impugnante apresentou as folhas de pagamento e os livros
contábeis solicitados em meio papel; logo, o que a fiscalização está reclamando não é a
falta da entrega dos documentos solicitados, mas sim sua entrega pelo meio eletrônico,
não sendo essa a conduta ilegal prevista no art. 225, inciso III, do RPS, tornando o auto
improcedente por vício formal;
3. o fiscal deixou de provar ser a impugnante obrigada ao cumprimento das obrigações
acessórias previstas no artigo 8o. da Lei 10.666/03, o qual prescreve que apenas as
empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro
contábil é que se submetem à apresentação dos arquivos eletrônicos à fiscalização;
como a fiscalização não comprova que a empresa utiliza sistema de processamento
eletrônico de dados para registros contábeis, o auto é ilegal;
4. a regulamentação da forma de apresentação dos arquivos eletrônicos se deu apenas
em janeiro de 2005, através da Portaria MPS/SRP 58, de 28/01/2005, e dessa forma a
defendente só estaria obrigada a cumprir tal formalidade a partir de fevereiro de 2005;
deve então o auto ser retificado, já que tal fato tem importância quanto à definição do
valor da multa;
5. o suposto descumprimento da obrigação acessória de fornecer os dados em arquivos
eletrônicos, segundo metodologia exigida em Manual, não gera qualquer prejuízo ao
Fisco, ainda mais que não foi evidenciado erro ou falha na documentação contábil,
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35232.000323/2007-39

configurando excesso de exigência por parte do fisco e atentado ao princípio da boa-fé,
além de tornar a ação fiscal desproporcional, não razoável e perversa;
6. a multa de R$ 11.568,83 configura-se como abusiva e lesiva ao patrimônio da
sociedade, ainda mais que não lhe foi dado prazo para regularizar a suposta
irregularidade formal e que a jurisprudência administrativa tem se posicionado no
sentido de que a mera irregularidade formal na entrega de informações ou no
cumprimento de obrigações acessórias, sem ter gerado prejuízo ao fisco, não deve ser
apenada com multa;
7. a empresa autuada é primária e não incorreu em qualquer das circunstâncias
agravantes, fato que indicaria ao agente fiscal o deferimento de prazo para a impugnante
regularizar as supostas irregularidades quando da apresentação dos documentos
solicitados por meio eletrônico; requer então a aplicação do disposto no parágrafo 1o.
do artigo 291 do Decreto 3.048/99, uma vez que corrigirá as falhas até o prazo de
intimação da decisão administrativa da autoridade julgadora;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Conforme mencionado no Relatório Fiscal da Infração, a empresa ARPLAN
ENGENHARIA TÉRMICA LTDA deixou de apresentar à fiscalização, após requisitado por
meio de Termo de Intimarão para Apresentação de Documentos TIAD, datado de 07/06/2006,
anexado às fls. 08/09 do presente, as informações em meio digital de acordo com o Manual
Normativo de arquivos digitais instituído pela Portaria MPS/SRP 058, de 28/01/2005,
descumprindo a obrigação acessória previdenciária prevista nos dispositivos normativos acima
transcritos, sujeitando-se então à presente autuação e à respectiva penalidade prevista para a
infração em comento.
Os fatos acima relatados contrariam o disposto no art. 32, inciso III, da Lei
8.212/91, combinado com o art. 225, inciso III, do RPS – Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que impõem à empresa a obrigação acessória de prestar à
fiscalização tributária todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
senão vejamos:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35232.000323/2007-39

Art. 32.A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como s esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
§22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro
de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos
de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária obrigada a arquivar e conservar,
devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou
assemelhado, durante dez anos, disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto
n°4.729, de 2003)
Relativamente à multa, propriamente dita, foi a mesma corretamente aplicada,
baseada no que dispõem os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e artigos 283 inciso II alínea "b" e
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada
com base nos valores estabelecidos na Portaria MPS/GM – n° 342, de 16/08/2006, vigente na data
da autuação.
Não é pertinente a alegação de que a empresa deveria ter sido advertida sobre a
falta, ou que esta deveria ter sua correção cobrada pela Autoridade Fiscal. Plenamente vinculado
ao Princípio da Legalidade, ao constatar a existência da infração, o auditor lavrará de imediato o
Auto de Infração, sem agressão ao Princípio da Ampla Defesa, uma vez que esta é exercida com
a apresentação da impugnação no prazo de quinze dias a contar da ciência pela empresa. O prazo
foi devidamente concedido e utilizado pela autuada. O correto procedimento do Auditor é
evidenciado pelo artigo 293 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Da mesma forma que não há aplicação equivocada do dispositivo legal da
infração nem há improcedência do auto por vício formal, já que a empresa foi autuada pois não
apresentou os arquivos digitais de forma padronizada. A legislação previdenciária, conforme
claramente vislumbrado nos textos legais transcritos, determina a apresentação de todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do INSS, na forma por ele
estabelecida, qual seja, em meio digital, e não em meio papel.
Sendo a obrigação acessória em pauta claramente definida na Legislação
Previdenciária, é sem razão a alegação da autuada de que o descumprimento de uma norma legal
não traz prejuízo ao Erário. Adstrita ao Princípio da Legalidade, a atividade da RFB, tanto
durante a ação fiscal, quanto durante a apreciação em primeira instância do Auto lavrado,
cumpre o que a Lei determina, não se constatando, no caso, excesso de exigência por parte do
fisco ou atentado ao princípio da boa-fé, sendo a ação fiscal proporcional e razoável, nunca
perversa. A multa aplicada, como será apreciado a seguir, está correta, não se configura como
abusiva ou lesiva, e o prazo para regularização da infração foi plenamente usufruído pela
autuada.
Destaque-se também que o Auditor Fiscal não constatou a configuração das
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do RPS, e que a autuada é primária, conforme
consulta aos Sistemas de Controle da Ação Fiscal desta RFB.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35232.000323/2007-39

Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de apresentar
apenas um dos documentos solicitados pela fiscalização, e em apenas uma competência não
decadente, para que reste configurada a infração em tela, aplicando-se a multa em seu valor total.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 210
DF CARF MF
Original